Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 200065890, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0038735-23.2016.8.07.0018, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no seguinte sentido: (...) O descumprimento do acordo é fato objetivo efetivamente ocorrido. Não é a declaração judicial que qualifica o descumprimento do acordo, é o próprio descumprimento. Quando o ato judicial reconhece que a obrigação estipulada no processo foi descumprida, está apenas a DECLARAR o fato jurídico, ou seja, conferir certeza ao fato que ocorreu como fenômeno concreto, e não como mera abstração jurídica. O título executivo previa a incidência da multa para o caso de descumprimento da obrigação pactuada e, de todo modo, foi reiterado em decisão posterior, que renovou a intimação do poder público para o adimplemento da obrigação por ele assumida. O documento foi lavrado por escrito, e está devidamente registrado nos autos. Afirmar que não há título executivo, nestas circunstâncias, é puro e infundado negacionismo, é negar a realidade palpável no processo. Rejeito a arguição de ilegitimidade do Distrito Federal, não apenas porque o ente público é parte formal neste processo, e está vinculado à obrigação aqui estipulada, como pela circunstância de que tem a obrigação CONSTITUCIONAL (CF, art. 225, § 1o) de velar pela preservação ambiental que, no caso concreto, foi vulnerada pela execução de políticas públicas desastrosas e irresponsáveis levadas a cabo pelo próprio Distrito Federal. Bom realçar que, não obstante a autonomia administrativa da autarquia, as ações do DER não são executadas sem o aval ou mesmo o impulso da Administração centralizada. Finalmente, não se pode olvidar que a obrigação pela reparação do dano ambiental é solidária, abrangendo o causador direto do dano e os órgãos administrativos incumbidos da fiscalização ambiental, conforme vem realçando a reiterada jurisprudência do STJ. Em que pese a solidariedade da obrigação ambiental que inclui inequivocamente o Distrito Federal como responsável pelo cumprimento da obrigação estipulada na ação, é certo que, diversamente do DF, as obrigações cominadas não estão incluídas dentre as incumbências legais específicas da CODHAB. Logo, é de se reconhecer a exclusão da CODHAB da responsabilização executiva, no caso. A tese de que a obrigação cominada no acordo só teria vigência após o desate da apelação interposta pela NOVACAP não tem respaldo jurídico, por duas razões: 1) a apelação devolve ao Judiciário apenas e tão somentee o tema suscitado, conforme o vetusto brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Considerando-se que apenas a NOVACAP apelou, e o tema do apelo foi apenas a tese da ilegitimidade daquela empresa pública para a relação processual, não se pode negar que os efeitos das demas cominações da sentença, relativamente aos litisconsortes que não apelaram, permaneceram vigentes. Sentenças não são irrelevantes jurídicos, como parece crer o executado. Por essa mesma razão, o fato da apelação não alterou em nada os prazos para os demais litisconsortes, não havendo que se falar em restabelecer novo prazo para a elaboração de cronograma de ações, pois as obrigações do Distrito Federal já estavam aperfeiçoadas e em nada se prejudicaram pela discussão acerca do aspecto formal relativo à litisconsorte afinal excluída. 2) a sentença apenas homologou a autocomposição elaborada pelas próprias partes. Em situações que tais, os efeitos do ato jurídico (autocomposição) se produzem imediatamente, com a mera formalização do ato, conforme outra norma também deveras tradicional: "Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais" (CPC, 200). Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. As intercorrências do contrato para a obra e dificuldades operacionais não excluem a responsabilidade do poder público, até porque trata-se de responsabilidade objetiva que, em se tratando de obrigação relativa à recomposição de bem ambiental, submete-se inclusive à teoria do risco integral. Objetivamente, a obrigação cominada não foi cumprida até o presente momento, sendo fato notório que a região da Serrinha vem sendo assustadoramente devastada com a ajuda nada honrosa do próprio GDF. Com efeito, assim como na "teoria das vidraças quebradas", a omissão no tratamento de danos ambientais localizados, como é o caso da voçoroca debatida no processo, abre condições de possibilidade para a ampliação do mesmo dano e criação de outros, sendo certo que esse processo pode ser facilmente constatado na região enfocada na lide. O termo inicial da contagem dos dias de descumprimento foi efetivamente o dia 01/06/2018, pois foi a partir daquela data que se constatou a omissão dos executados na consecução da obrigação. A inércia subsequente do DER foi mera consequência da negligência para com a licitação. Em face do exposto, defiro a exclusão da CODHAB da execução e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Fixo o prazo de quinze dias para que a exequente apresente a planilha atualizada do cálculo da multa cominatória, inclusive relativamente aos dias de atraso que se somaram desde o início do processamento da execução. Após, intimem-se os executados para ciência dos cálculos. Não havendo impugnação ou uma vez que sejam elas opostas e decididas, expeça-se o precatório. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à PGDF. (...) Em suas razões recursais (ID), o agravante/executado sustenta, em síntese, que o cumprimento se originou da sentença homologatória de transação judicial consentida pelas partes no curso da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPDFT, inicialmente em face do DER/DF, NOVACAP, Distrito Federal e da empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. Alega que a ação objetivou impor aos Réus a obrigação de recuperar áreas degradadas (matas de galeria do Córrego Capão da Erva e Cachoeirinha), além da eliminação das erosões e voçorocas existentes na Rodovia DF 250, antes da implantação dos empreendimentos Itapoã Parque e duplicação daquela rodovia. Requereu-se ainda o ressarcimento pelos danos irreversíveis e pagamento de indenização correspondente aos danos morais ambientais pelo não cumprimento e desrespeito ao licenciamento ambiental. Aduz que o agravado alegou que “Passados mais de 5 (cinco) anos da homologação do acordo judicial, pouco foi feito com o objetivo de recuperar o grave dano ambiental das voçorocas ao largo da rodovia DF-250, mesmo que tenha sido pactuado e homologado um Plano de Ação para a citada recuperação” e que, diante disso, requereu “a intimação do executado, na pessoa de seu representante legal, na forma dos §§ 1o,2o e 3o do art. 523 do CPC, para fins de saldar o crédito, no valor de R$ 1.134.660,57 (um milhão cento e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)” referente ao valor da multa fixada no título. Argumenta que, entretanto, a multa não é devida, pois a própria sentença homologatória disse que ela seria aplicada apenas na hipótese de descumprimento do acordo, o que sustenta não ter ocorrido, já que DER/DF vem implementando todas as medidas necessárias para o efetivo cumprimento daquele plano de recuperação, fato que vem sendo acompanhado no processo judicial. Defende que o presente recurso, além de impugnar o mérito da indevida cobrança financeira imposta aos entes públicos, ainda defende a ilegitimidade passiva do DF para responder ao cumprimento, tendo em vista que não assumiu obrigações no âmbito do acordo objeto do cumprimento. Suscita que a execução imediata da decisão agravada inicia o procedimento de cobrança do valor da multa aplicada ao agravante, quando, em verdade, os fundamentos de tal decisão encontram-se devidamente impugnados, não justificando o início de sua cobrança, sendo que a expedição de precatório causará tumulto desnecessário nos procedimentos a serem adotados pelo Tribunal de Justiça com relação às ordens de pagamento das dívidas do erário. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja revista a decisão agravada para o fim de declarar a inexigibilidade da execução da multa prevista no título executivo, ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para determinar a modificação do valor multa, a fim de reduzi-la em razão da modificação do dies a quo da sua incidência, nos termos da fundamentação do presente Agravo de Instrumento. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo, para, no mérito, determinar a revisão da decisão agravada para o fim de declarar a inexigibilidade da execução da multa prevista no título executivo, ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para determinar a modificação do valor multa, a fim de reduzi-la em razão da modificação do dies a quo da sua incidência. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.